Tribunal: TJDFT
Processo: 0000970-30.1997.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0000970-30.1997.8.07.0003 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: CENTRAL COMERCIO DE PNEUS PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME, DARLAN FEITOSA DOS SANTOS, OSANO VICENTE DE PAULA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 12 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora